Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-41.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005053-41.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIDNEY MARIANO DOS SANTOS - CPF: 532.055.291-20 (RECORRENTE), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005053-41.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1005053-41.2023.8.11.0006

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Sidney Mariano dos Santos

EMENTA

RECURSO INOMINADO–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTOS INDEVIDOS- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL DEVIDO- RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente do consumidor, cabendo Ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005053-41.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1005053-41.2023.8.11.0006

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Sidney Mariano dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Anulação Contratual e Restituição dos Valores Pagos Indevidamente Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres – MT.

Sentença
(Id.
198200658
): julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao recorrido; e a restitui-lo, o valor descontado indevidamente, em sua conta, no valor total de R$ 1.216,68 (mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id.

198200659
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
198200663
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005053-41.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1005053-41.2023.8.11.0006

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Sidney Mariano dos Santos

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Anulação Contratual e Restituição dos Valores Pagos Indevidamente Com Indenização por Danos Morais proposta por
Sidney Mariano dos Santos
em face do
Banco Bradesco S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de serviços não contratados.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido, em síntese, ao solicitar um extrato da sua conta bancária perante ao banco recorrente, verificou que estava sendo descontado o valor médio de R$ 36,00 (trinta e seis reais) mensais, com descrição de “Cart Cred Anuid” e “Gasto C Credito”. Todavia, aduz que nunca solicitou Cartão de Crédito, bem como não utiliza nenhum serviço de crédito.

Em contraponto, o banco recorrente, em síntese, alega que os descontos foram legais, tendo em vista que os serviços foram devidamente contratados.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não há qualquer documento que comprove a legalidade dos descontos ora questionados, bem como não há qualquer documento assinado pelo recorrido demonstrando a anuência da parte na contratação de serviços de créditos em questão.

Diante disso e considerando que o banco recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho como verossímeis as alegações do consumidor recorrido.

Com efeito, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Registre-se que o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente, o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024